Tribunal: TJES
Processo: 0020238-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020238-71.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
APELADO: JANAINA SACHETO DE CARVALHO FRAGA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra acórdão que, em sede de apelação,

declarou a nulidade da execução por iliquidez do título executivo
.

A embargante alega omissão e contradição quanto (i) à análise do laudo de auditoria médica que indicaria o caráter estético dos procedimentos pleiteados e (ii) à ausência de manifestação sobre o custeio integral de procedimentos realizados fora da rede credenciada, além de alegar contradição entre o acórdão e os votos divergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de documentos e fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia; (ii) definir se há vício que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisa de forma exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a caracterização funcional dos procedimentos cirúrgicos indicados e a ausência de comprovação de seu caráter exclusivamente estético, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

4)
Não há omissão quanto ao laudo de auditoria médica, tampouco quanto à questão do custeio de profissionais não credenciados, tendo o julgado considerado suficiente a ausência de laudo de junta médica para afastar a tese da finalidade estética.

5)
A alegação de contradição entre o acórdão e votos divergentes não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

6)
O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme art. 489, § 1º, do CPC/15.

7)
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já enfrentados, sendo incabível sua utilização com esse fim, ainda que com propósito prequestionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos do recorrente não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão impugnada, sendo incabíveis na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15.

3. A contradição entre o acórdão e votos vencidos não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC) , precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE

Sustenta a apelante a ausência de interesse processual, formulada sob o argumento de que inexistiria vínculo contratual ativo entre as partes no momento da propositura da ação.

Entretanto, é possível extrair dos autos que a apelante, em 2020, passou por procedimento de cirurgia bariátrica, tendo perdido aproximadamente 52 kg, de modo que no mesmo ano buscou cirurgias reparadoras, momento em que houve a negativa da operadora.

Nesse cenário, a recorrente ajuizou a ação ainda em 2020, enquanto o vínculo contratual estava vigente (vigência até 01/01/2023).

Conforme destacado na sentença, a controvérsia não reside na existência de relação contratual atual, mas sim na recusa de cobertura de procedimento prescrito durante a vigência do vínculo e cuja necessidade foi gerada diretamente por tratamento realizado sob a égide contratual.

Sendo assim, o objeto da demanda está diretamente relacionado ao inadimplemento contratual anterior, de efeitos continuados, sendo suficiente, para a configuração do interesse de agir, a existência de pretensão resistida decorrente de relação jurídica anteriormente estabelecida.

O vínculo mantido à época da solicitação do tratamento e da recusa indevida por parte da operadora constitui fato gerador da obrigação que se pretende ver reconhecida em juízo, legitimando a atuação jurisdicional e afastando a extinção pretendida com base no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

De igual modo, improcede a tese de perda superveniente do objeto da demanda, sob o fundamento de que a parte autora teria se desligado do plano coletivo empresarial durante o curso do processo.

A cessação do vínculo contratual não elide a obrigação da operadora quanto à cobertura de procedimento que já se encontrava indicado e reivindicado quando ainda vigente o plano de saúde.

A recusa administrativa de cobertura representa fato jurídico consumado, cujos efeitos subsistem independentemente da posterior desvinculação contratual, ponto que o desligamento posterior ao surgimento da pretensão resistida não prejudica o direito à obtenção do tratamento anteriormente negado, tampouco configura fato extintivo do direito discutido.

A pretensão deduzida não se volta à manutenção do vínculo contratual, mas sim à reparação do descumprimento das obrigações dele decorrentes, o que reforça a subsistência do interesse processual e afasta qualquer hipótese de perda de objeto.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação ordinária ajuizada contra plano de saúde objetivando a cobertura de cirurgia plástica reparadora, indicada após a realização de cirurgia bariátrica e motivada pelas consequências físicas decorrentes do acentuado emagrecimento.

A sentença proferida julgou procedente o pedido, reconhecendo o caráter funcional do procedimento cirúrgico pleiteado, e condenou a operadora ao custeio da intervenção.

Insurge-se a operadora, em sede de apelação, sustentando a natureza estética da cirurgia, bem como a ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o que, em sua ótica, justificaria a negativa de cobertura.

Pois bem. No dia
19/09/2023
, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
REsp 1870834/SP
e do
REsp 1872321/SP
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.069)
, fixando as seguintes teses:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial.

Conforme se extrai do voto do eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, todas as cirurgias plásticas de
natureza reparadora
,

necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas,
independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
e da urgência do procedimento
.

A única exceção que se faz é em relação aos procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham
finalidade unicamente estética
e não busquem a restauração funcional corpórea do paciente.

É de se conferir:

“
[...] como se sabe, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também faz uma diferenciação entre as cirurgias plásticas reparadoras, isto é, aquelas destinadas a corrigir falha orgânica ou funcional, havendo, portanto, finalidade terapêutica, e as cirurgias plásticas estéticas, as quais possuem apenas intuito embelezador.

[...]

Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora
, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

[...].

Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei nº 14.454/2022), chega-se à conclusão de que
cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde
.”

No caso, o relatório médico firmado por profissional habilitado detalha os efeitos deletérios do excesso de pele remanescente, como assaduras, infecções cutâneas recorrentes, dores físicas, limitação de movimentos e comprometimento da autoestima, quadro que afeta de forma substancial a saúde física e mental da autora.

Nesse cenário, observa-se que as cirurgias plásticas de
correção cirúrgica de dermolipectomia abdominal
,
braquiplastia, reconstrução das mamas (com prótese) e lifting de coxas
são inequivocamente reparadoras, e não estéticas, conforme menção feita às informações prestadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) no voto condutor do julgamento repetitivo, como subsegue:

“
Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1)
Dermolipectomia abdominal

não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3)
Correção de Lipodistrofia
braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6)
Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas
quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas”.

De todo modo, considerando que a operadora de plano de saúde recorrente não se desincumbiu de comprovar, mediante laudo confeccionado por junta médica – conforme estabelece o item 2 do Tema 1.069 –, a finalidade puramente estética do procedimento, não há, nesse particular, como deixar de acolher a tese recursal, impondo-se o dever de custeio dos procedimentos necessários.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica, negativa injustificada de cobertura securitária em contratos de plano de saúde configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Embora o artigo 35-G da Lei 9.656/1998 estabeleça a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, a doutrina especializada defende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado de forma complementar, uma vez que se trata de norma principiológica com fundamento constitucional. II. As cirurgias plásticas reparadoras necessárias após a cirurgia bariátrica, como a remoção de excesso de pele, devem ser custeadas pelos planos de saúde, independentemente de estarem no rol da ANS ou de sua urgência, a exceção os procedimentos puramente estéticos, que não visam a restauração funcional do corpo. III. O rol da ANS estabelece apenas exigências mínimas, de forma não taxativa, funcionando como uma diretriz e orientação, e não como uma lista definitiva e restritiva. IV. A operadora de plano de saúde não conseguiu apresentar laudo médico elaborado por junta médica, conforme exigido pelo item (ii) do Tema 1.069, para demonstrar que os procedimentos pleiteados possuiriam apenas finalidade estética. V. Não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente, havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS. VI. A jurisprudência consolidada do STJ é clara no sentido de que a re
cusa indevida de cobertura médico-assistencial por parte da operadora de plano de saúde gera dano moral, porquanto a negativa, além de comprometer a saúde do usuário, agrava o sofrimento psíquico do paciente, que já se encontra em condições de saúde debilitadas, no entanto, se houver dúvidas razoáveis sobre a interpretação da cláusula ou da necessidade do procedimento, a recusa pode ser legítima, afastando o dever de indenizar por danos morais.
VII. Uma paciente que, após se submeter à cirurgia bariátrica, já enfrenta um abalo psicológico, a recusa da operadora agrava seu estado emocional, configurando uma afronta à sua moral e, portanto, justifica uma reparação apropriada. VIII. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5032633-39.2022.8.08.0024, Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 11/Dec/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, bem como de indenização por danos morais. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica, indicadas por médico assistente como essenciais à continuidade do tratamento da obesidade mórbida; (ii) verificar se a negativa tácita de cobertura configura ilícito contratual passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, estabelece que é obrigatória a cobertura por planos de saúde de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátrica, sendo essas parte do tratamento da obesidade mórbida. 4. O rol de procedimentos da ANS não pode ser utilizado como justificativa para negativa de cobertura de tratamentos necessários à saúde do paciente. 5. As cirurgias pleiteadas pela apelante, conforme laudos médicos e psicológicos, possuem caráter reparador e funcional, sendo essenciais para tratar sequelas físicas e psicológicas resultantes da cirurgia bariátrica, afastando-se o caráter meramente estético. 6. Havendo dúvidas razoáveis sobre a natureza estética ou funcional das cirurgias, cabe à operadora convocar junta médica para dirimir a questão, nos termos do item II do Tema 1.069 do STJ, devendo arcar com os custos do procedimento. 7.
A negativa tácita da cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando prática abusiva nos moldes do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 51). 8. A recusa injustificada à cobertura do tratamento médico necessário gera dano moral indenizável, em razão do sofrimento psicológico e físico imposto à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida. 2. A negativa tácita ou injustificada de cobertura de tratamento necessário à saúde do beneficiário viola a função social do contrato e pode gerar indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10 e art. 35-F; CDC, arts. 6º e 51; Código Civil, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, REsp nº 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.02.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.037139-7/003, Rel. Des. Maurício Soares, j. 11.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 0026616-82.2016.8.08.0024, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2024.

(TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5016105-57.2023.8.08.0035, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 17/Mar/2025)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.